Tribunal: TJSP
Processo: 1001161-19.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência do embargante – Pedido formulado em recurso de diferimento do recolhimento da taxa judiciária para o final – Deferimento, com base no na Lei Estadual n.o 11.608/2003, art. 5o, inciso IV – Insuficiência de recursos financeiros demonstrada – Alegação de pagamento parcial não comprovada – Pagamento que

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência do embargante – Pedido formulado em recurso de diferimento do recolhimento da taxa judiciária para o final – Deferimento, com base no na Lei Estadual n.o 11.608/2003, art. 5o, inciso IV – Insuficiência de recursos financeiros demonstrada – Alegação de pagamento parcial não comprovada – Pagamento que deve ser demonstrado por recibo – Art. 320 do CC – Cerceio do direito à dilação probatória – Inexistência – Provas postuladas inúteis para o desfecho da causa – Recurso não provido e majorada a verba honorária.